Tribunal: STF
Processo: ARE 1481307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA A PARTE AUTORA COLACIONAR DOCUMENTOS AOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS.



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação mediante a qual se objetiva, em preliminar, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a suspensão da exigibilidade de todos os débitos constituídos contra a requerente, sob a alegação de estar prescrita a pretensão fiscal, além da determinação, por parte da ré, de exibir os extratos das referidas dívidas com os respectivos processos administrativos. Requer-se que seja declarada a anulação de todos os débitos abarcados pela prescrição da pretensão fiscal, seja intercorrente, para redirecionamento do feito ou inércia processual, tendo em conta que a empresa encerrou as atividades há mais de 30 (trinta) anos (desde 1984). Pugna pela vista dos autos após a juntada das provas requeridas, bem como a minoração de multas e juros moratórios caso não sejam extintos todos os débitos tributários. Após a emenda à inicial, o feito foi extinto sem análise meritória uma vez reconhecida a ausência do interesse de agir.



    2. Ao decidir a demanda, manifestou-se a magistrada nos seguintes termos: "Intimada para emendar a inicial, nos termos da Decisão do Id. 4058300.5204495, a autora limitou-se a renovar argumentos teóricos atinentes às diversas formas de prescrição, invocando recente julgamento do STF acerca da prescrição intercorrente (RESP 1.340.553/RS). (...) Ao contrário do que quer a parte autora, o fato de ser a prescrição matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juízo, não a autoriza a formular pedido genérico nem a deixar de indicar os fundamentos jurídicos especificamente aplicáveis a cada caso. (...) Ademais, no que tange ao pedido de exibição, pela ré, dos processos administrativos de todos os débitos constituídos em face da autora, além da já mencionada falta de especificidade do pedido, ante a ausência de indicação dos débitos impugnados, entendo que se trata o PA de documento público, acessível a todos os interessados para consulta e retirada de cópias, conforme dispõe o art.41 da Lei de Execuções Fiscais. Os extratos dos débitos, de seu turno, podem ser obtidos por meio de consulta à Internet.



    3. Em que pesem os argumentos trazidos na primeira instância, com os quais se concorda em parte, entende-se que, para observância do contraditório e ampla defesa, é de ser concedida nova oportunidade para que a parte autora traga aos autos os documentos necessários à produção da prova técnica e à escorreita apreciação da prescrição.



    4. De acordo com o magistério de Fredie Didier Júnior, Contraditório e ampla defesa formam um belo e conhecido par. Não por acaso, estão previstos no mesmo dispositivo constitucional (art. so, LV, CF I 1 988). Tradicionalmente, a doutrina distinguia ambas as garantias, embora reconhecesse que entre elas havia forte conexão. Bem ilustrativo desta concepção é o entendimento de Delosmar Mendonça j r.: " ... são figuras conexas, sendo que a ampla defesa qualifica o contraditório. Não há contraditório sem defesa. Igualmente é lícito dizer que não há defesa sem contraditório. (...) o contraditório é o instrumento de atuação do direito de defesa, ou seja, esta se realiza através do contraditório" No que toca ao argumento da errônea aplicação da alíquota de 4,7% ao imóvel rural e majoração ilegal da base de cálculo, com fundamento na utilização plena do imóvel e na apuração de valor superior ao do terreno, verifico que o percentual varia de acordo com o tamanho da propriedade e, no caso em comento, a embargante apenas requer a intimação de seu irmão para trazer documentos aos autos, sem que tenha juntado qualquer elemento que pudesse comprovar que, de fato, a área é menor do que a apurada. (Didier Jr., Fredie Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. I., fls. 84-86).



    5. Esta Corte vem adotando entendimento quanto à possibilidade de anulação de sentença em casos de ofensa ao contraditório e ampla defesa. Precedente.



    6. Apelação provida para determinar a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de ser possibilitada nova oportunidade à parte autora para trazer aos autos os documentos hábeis para análise da prescrição referente aos débitos em discussão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente